Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. REGIMENTO INTERNO. PORTARIA GRP 841/2021. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO.
1. O pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial provoca a exclusão do processo incluído em pauta virtual, inteligência do art. 123 do Regimento Interno e art. 4o da Portaria GPR 841, ambos do TJDFT,
2. A inobservância do requerimento expresso de inclusão do processo em pauta de sessão presencial pela parte embargante incorre em ofensa aos dispositivos em destaque e implica em cerceamento de defesa, pois retira do patrono da parte a oportunidade de sustentar oralmente, o que torna o acórdão nulo, devendo ser realizado novo julgamento.
3. Deu-se provimento ao recurso.